Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A contra o acórdão que determinou a restituição dos valores referentes à Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro do Contrato, Serviços de Terceiros, Promotora de Vendas e Tarifa de Gravame.
2. Sustenta a embargante, em resumo, contradição no julgado, posto que a cobrança das referidas taxas está autorizada seja pela Resolução CMN no 3.517/07 e 3.518/07, seja pelo entendimento firmado pelo e. STJ quando do julgamento dos Resp 1.578.553/SP e 1.639.259/SP.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A contradição, aqui analisada, é a interna, do julgado com ele mesmo. Somente pode ocorrer quando no acórdão existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014)
5. O embargante, no caso em comento, não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, revelando-se incabível a pretensão de obter, por meio dos embargos de declaração, a modificação do julgado ou a alteração da fundamentação.
6. O acórdão impugnado está em consonância com o julgamento do Resp no 1.578.553/SP (Tema 958 - STJ) na medida em que reconheceu a abusividade da cobrança das referidas taxas, notadamente nos itens 7 a 11, não havendo que se falar em contradição pelo não acolhimento das razões ventiladas pela parte requerida.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. O acórdão foi claro ao apontar a sua razão de decidir, bem como o motivo pelo qual tal compreensão se aplicaria ao caso concreto, não havendo que se falar em contradição pelo não acolhimento das teses ventiladas pela parte requerida.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.